Tribunal: STF
Processo: AI 468126
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. A discussão acerca do cálculo do adicional de horas-extras ao
empregado horista, que exerce o seu ofício em turnos ininterruptos
de revezamento, foi decidida pelo Tribunal a quo com base em
fundamento infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à
Constituição Federal, se houvesse, seria indireta, hipótese inviável
 de apreciação em sede extraordinária.
2. Agravo regimental
improvido.